Tribunal: TJMT
Processo: 1011912-70.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011912-70.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WALDEMAR HENRIQUE GRION MATTOS JUNIOR - CPF: 213.191.128-97 (APELADO), MARCIA EMERITA MATOS TAVEIRA - CPF: 213.191.108-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO POR DECADÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de ITCMD, acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a decadência do crédito tributário e determinou a extinção da execução com cancelamento da CDA nº 2018716979.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir o termo inicial do prazo decadencial para constituição do crédito tributário referente ao ITCMD, diante de partilha judicial homologada em 2001, com trânsito em julgado no mesmo ano, sendo a CDA somente inscrita em 2018.

III. Razões de decidir

3. O ITCMD, por envolver transmissão
causa mortis
, tem como termo inicial do prazo decadencial o primeiro dia do exercício seguinte à data do trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, nos termos do art. 173, I, do CTN e da jurisprudência do STJ.

4. No caso, o trânsito em julgado da sentença homologatória ocorreu em 13/12/2001, iniciando-se o prazo decadencial em 01/01/2002 e encerrando-se em 31/12/2006. A inscrição em dívida ativa deu-se apenas em 08/06/2018, fora do prazo legal.
5. A apresentação da GIA-ITCD em 2013 não possui aptidão para reabrir prazo decadencial já consumado. A atuação tardia da Fazenda Pública não interrompe nem suspende o curso do prazo decadencial, cuja contagem independe do conhecimento efetivo do fato gerador.

6. O reconhecimento da decadência é matéria de ordem pública e independe de provocação da parte, devendo ser declarada sempre que presentes seus pressupostos legais.

7. Considerando o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, mantido o percentual de 10% fixado na origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário de ITCMD inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença que homologa a partilha judicial.

2. A constituição do crédito após o prazo legal configura decadência e impede sua exigibilidade judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 173, I; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.273.589/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 12.04.2021, DJe 05.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
Waldemar Henrique Grion Mattos Junior
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, reconheceu a decadência do crédito tributário referente ao ITCMD objeto da cobrança e, em consequência, declarou extinta a execução fiscal, com o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao declarar a decadência do crédito, pois teria desconsiderado o regime jurídico aplicável ao ITCMD e os elementos fáticos constantes dos autos.

Afirma que o inventariante apresentou a declaração GIA-ITCD em 2013, contendo informações completas acerca da partilha e dos bens transmitidos, e que tal circunstância atrai a aplicação da regra segundo a qual, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a entrega da declaração, desacompanhada do recolhimento, constitui o termo inicial do prazo decadencial.

Argumenta que o prazo de cinco anos deve ser contado a partir da data da entrega da GIA-ITCD, motivo pelo qual o lançamento realizado em 17/02/2017, posteriormente encaminhado para inscrição em dívida ativa em 08/06/2018, ocorreu dentro do lapso legal, inexistindo decadência a ser reconhecida.

Aduz que todos os atos pertinentes foram praticados: a GIA-ITCD foi apresentada e retificada pelo próprio inventariante; a ciência da retificação foi formalizada no sistema em 11/06/2015; o lançamento foi regularmente efetuado; e, por fim, houve publicação de aviso de cobrança no Diário Oficial em 04/05/2018, circunstância que, segundo afirma, supre a exigência de notificação pessoal.

Assevera que o Magistrado de Primeiro Grau equivocou-se ao considerar como possível marco inicial da decadência o ano de 2001, data da homologação judicial da partilha, porquanto tal ato teria ocorrido sem a intervenção da Fazenda Pública, em afronta ao procedimento previsto nos artigos 637 e seguintes do Código de Processo Civil.

Salienta que a ausência de intimação da Fazenda impede que se utilize aquela data como termo inicial para a constituição do crédito tributário, motivo pelo qual o marco relevante é a apresentação da declaração em 2013.

Ao final, requer o provimento do recurso, com o consequente afastamento da decadência reconhecida na sentença.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 319635939).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
Waldemar Henrique Grion Mattos Junior
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, reconheceu a decadência do crédito tributário referente ao ITCMD objeto da cobrança e, em consequência, declarou extinta a execução fiscal, com o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.

Extrai-se dos autos que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 13 de março de 2020, visando à cobrança do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2018716979, constituído pela Fazenda Pública Estadual em razão do alegado não recolhimento do ITCMD devido na transmissão
causa mortis
dos bens deixados por Waldemar Henrique Grion Mattos, cujo valor original foi apurado em R$ 39.000,00, posteriormente acrescido de atualização monetária, juros, multa e demais encargos legais.

No curso do processo, Waldemar Henrique Grion Mattos Junior apresentou objeção de pré-executividade, por meio da qual sustentou,

em síntese, que o crédito tributário que embasa a execução fiscal é integralmente nulo e inexigível.

Alegou que jamais foi regularmente notificado para apresentar defesa no suposto procedimento administrativo que teria dado origem à CDA; que não houve instauração formal de processo administrativo apto a constituir o tributo; que a Certidão de Dívida Ativa é ilíquida e carece dos requisitos legais, pois não discrimina base de cálculo, valor venal dos bens, alíquota aplicada ou critérios adotados para apuração do imposto; e que a cobrança foi realizada com fundamento em legislação superveniente, inaplicável ao fato gerador ocorrido em 1995.

Asseverou que o ITCMD encontra-se fulminado pela decadência, uma vez que o óbito ocorreu em 1º/02/1995, a partilha foi homologada em 1998 e 2001, e, embora o prazo decadencial tenha se iniciado em 01/01/2002, a Fazenda somente inscreveu o crédito em dívida ativa em 08/06/2018, muito depois do quinquênio legal.

Aduziu também a existência de litispendência, afirmando que a Fazenda ajuizou quatro execuções fiscais autônomas contra os herdeiros pelo mesmo débito, e requereu, ao final, a extinção do feito, com o reconhecimento da decadência, nulidade da CDA e afastamento da exigibilidade do crédito.

Ao examinar o incidente, o Magistrado singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] Dessa forma, no caso ora analisado extrai-se das informações fiscais indexadas nos autos, que a cobrança se refere a partilha homologada em 2001, cuja GIA foi preenchida em 2013 e não foi recolhida pelo executado.

No mesmo documento é possível observar a ausência da notificação extrajudicial do excipiente, cujo aviso de cobrança fora expedido, mas não consta recebimento pelo executado, caracterizando assim a ausência de constituição do credito cobrado nos autos.

[...]

Diante do exposto, RECONHEÇO a ocorrência da decadência do crédito tributário, oportunidade na qual, ACOLHO a exceção de pré-executividade e, via de consequência, julgo extinta a Execução Fiscal com resolução de mérito, na forma do art. 487, II do CPC[1], e determino o cancelamento da CDA nº 2018716979.

Isento de custas, nos termos do artigo nº 39[1] da Lei nº 6830/80.

Condeno a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3º, I do CPC, de acordo com a tese firmada pelo Tema 421[2] do STJ:

RECURSO ESPECIAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO. 1. Os honorários fixados no início ou em momento posterior do processo de execução, em favor do exequente, deixam de existir em caso de acolhimento da impugnação ou exceção de pré-executividade, com extinção do procedimento executório, ocasião em que serão arbitrados honorários únicos ao impugnante. Por outro lado, em caso de rejeição da impugnação, somente os honorários fixados no procedimento executório subsistirão. 2. Por isso, são cabíveis honorários advocatícios na exceção de pré executividade quando ocorre a extinção, ainda que parcial, do processo executório. 3. No caso concreto, a exceção de pré-executividade foi acolhida parcialmente, com extinção da execução em relação a oito, dos dez cheques cobrados, sendo devida a verba honorária proporcional. 4. Recurso especial provido. (STJ – REsp 664078-SP – Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/04/2011)

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.“. (id. ).

Em face da sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs os Recursos de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se à verificação da ocorrência, ou não, de decadência do crédito tributário inscrito na CDA n. 2018716979.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o prazo decadencial apenas teria começado a fluir com a apresentação da GIA-ITCD, em 2013, razão pela qual o lançamento teria sido formalizado dentro do quinquênio legal. Todavia, tal argumentação não encontra respaldo no conjunto fático-probatório delineado nos autos, tampouco na legislação de regência.

Consoante se extrai dos documentos juntados, o falecimento de Waldemar Henrique Grion Mattos ocorreu em 1º de fevereiro de 1995
(id. 319635921, p. 7)
, tendo o inventário tramitado regularmente perante o Juízo competente, com homologação parcial da partilha em 22 de outubro de 1998 e ulterior retificação decidida em 16 de julho de 2001. O formal de partilha transitou em julgado em 13 de dezembro de 2001 (id.
319635926, p 02)
, momento a partir do qual se estabilizou definitivamente a transmissão dos bens aos herdeiros.

À luz do disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o prazo para a constituição do crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. No caso do ITCMD decorrente de transmissão
causa mortis
, o lançamento somente pode ser realizado após a homologação judicial da partilha, ocasião em que se define, com precisão, a titularidade e a extensão do patrimônio transmitido.

Tal entendimento harmoniza-se com a orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do julgado a seguir transcrito:

TRIBUTÁRIO. ITCMD. DECADÊNCIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA A PARTILHA. TRÂNSITO EM JULGADO. TERMO INICIAL.

1.
Esta Corte superior firmou o entendimento segundo o qual o "prazo decadencial, nos casos de ITCMD, tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha
, que seria a data em que o lançamento poderia ter ocorrido" (AgInt no AREsp 1.473.610/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 15/06/2020).

2. Consolidou-se, ainda, na jurisprudência do STJ que "a circunstância de o fato gerador ser ou não do conhecimento da Administração Tributária não foi erigida como marco inicial do prazo decadencial, nos termos do que preceitua o Código Tributário Nacional, não cabendo ao intérprete assim estabelecer" (AgRg no REsp 577.899/PR, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/05/2008, DJe 21/05/2008)

3. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que o trânsito em julgado da sentença homologatória se deu no ano de 1995 e que, quando do lançamento do tributo por auto de infração em 2011, a decadência já havia se configurado, o que está em conformidade com pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.273.589/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 5/5/2021). [destaquei]

Assim, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 13 de dezembro de 2001, o prazo decadencial iniciou-se em 1º de janeiro de 2002 e findou-se, de maneira absoluta, em 31 de dezembro de 2006.

É irrelevante, para fins de contagem do prazo decadencial, que a Fazenda Pública não tenha sido formalmente intimada no inventário ou que a Administração somente tenha tomado ciência dos bens transmitidos posteriormente.

Ora, o Código Tributário Nacional não condiciona o início da decadência ao efetivo conhecimento da autoridade fiscal, mas, sim, ao momento em que o lançamento poderia ter sido validamente realizado, o que, como visto, ocorreu com a definitividade da partilha. Permitir que a ausência de diligência administrativa prorrogasse, indefinidamente, o prazo para a constituição do crédito tributário implicaria esvaziar a função estabilizadora da decadência e tolerar a eternização da potestade fiscal, em afronta direta ao princípio da segurança jurídica.

No caso em exame, a inscrição da CDA n. 2018716979 somente ocorreu em 8 de junho de 2018, isto é, mais de onze anos após o encerramento do prazo decadencial.

Assim, ainda que se admitisse — apenas em tese — a utilização da GIA-ITCD para fins de lançamento por homologação, tal documento foi preenchido em 2013, quando o direito de constituir o crédito já se encontrava extinto desde 2006. A entrega de declaração tardia, elaborada sob a égide de legislação superveniente, não tem o condão de restaurar crédito tributário já alcançado pela decadência, nem de inaugurar novo prazo decadencial, sob pena de se admitir que o sujeito passivo, por ato unilateral, pudesse reavivar obrigação extinta pelo decurso do tempo.

Desse modo, demonstrado que o crédito tributário referente ao ITCMD já se encontrava fulminado pela decadência quando da sua constituição e subsequente inscrição em dívida ativa, não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida.

A rigor, o reconhecimento da decadência é matéria de ordem pública e deve ser proclamado sempre que presentes seus pressupostos legais, independentemente de provocação, razão pela qual não subsiste a pretensão recursal do Estado de Mato Grosso.

À luz de todo o exposto, impõe-se a manutenção da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou extinta a execução fiscal, pois a Fazenda Pública perdeu o direito de constituir validamente o crédito tributário, encontrando-se o referido ITCMD definitivamente atingido pelo decurso do prazo previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. [...]”. (STJ, AgInt nos EAREsp 762075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida. Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025